Tribunal: TJES
Processo: 5000489-26.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000489-26.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELMA VITAL DIAS MAFORTE

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. CONSTITUCIONALIDADE DA REGRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata em face da sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, visando à inclusão de seu nome na lista de classificados do concurso público para o cargo de Professor PEB IV do Município de Barra de São Francisco/ES, regido pelo Edital nº 01/2022. A exclusão decorreu do não cumprimento da cláusula de barreira prevista no edital, em razão de nota zero obtida na disciplina "noções de informática" na prova objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve comprovação de direito líquido e certo para a inclusão da apelante na lista de classificados;
(ii) verificar a legalidade da cláusula de barreira prevista no edital do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de direito líquido e certo se configura pela ausência de comprovação, de plano, do atendimento aos critérios eliminatórios definidos no edital do concurso, que exigem nota superior a zero em todas as disciplinas e pontuação superior a 50% na prova objetiva.

O item 10.6.2 do edital estabelece critérios claros e objetivos, prevendo a eliminação de candidatos que obtenham nota zero em qualquer disciplina, independentemente do cumprimento de outros requisitos, como a obtenção de 50% da pontuação total ou posicionamento entre os 120 primeiros classificados.

O princípio da vinculação ao edital, amplamente reconhecido pela jurisprudência, determina que as regras editalícias são de observância obrigatória tanto para os candidatos quanto para a Administração, assegurando isonomia, impessoalidade e eficiência no certame, em consonância com o art. 37 da Constituição Federal.

A cláusula de barreira, prevista no edital, é constitucional, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 376 da Repercussão Geral (RE nº 635739), que reconhece a validade de critérios objetivos destinados a limitar a continuidade no concurso público.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corroboram a exigência de observância rigorosa às normas editalícias como forma de preservar a legalidade e a igualdade entre os participantes do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito líquido e certo para impetração de mandado de segurança exige comprovação de plano do cumprimento de todos os requisitos legais e editalícios pelo impetrante.

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é constitucional e objetiva a seleção dos candidatos mais aptos, observando os princípios da isonomia, impessoalidade e eficiência.

O edital de concurso público vincula tanto os candidatos quanto a Administração, sendo suas regras de observância obrigatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635739, Tema nº 376, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.02.2015; STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 0018587-43.2016.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 27.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
KELMA VITAL DIAS MAFORTE

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos de ação mandamental, denegou a segurança voltada à inclusão da ora apelante na lista de classificados no concurso público para o cargo de Professor PEB IV do Município de Barra de São Francisco, regulado pelo Edital nº 01/2022.

Como é cediço, a ação judicial de mandado de segurança é disciplinada pela Lei nº 12.016/2019, que prevê, em seu art. 1º,
in litteris
:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao lecionar sobre o direito líquido e certo, Helly Lopes Meirelles (
In: Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção e habeas data. 20. ed. Malheiros: São Paulo, 1998, p. 34-35
) afirma o seguinte:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. (grifei)

Sob essa perspectiva, denoto que a r. sentença não merece reforma, tendo em vista que não foi comprovado nos autos o direito líquido e certo da autora, conforme a leitura dos critérios eliminatórios estabelecidos pelo Edital nº 01/2022, referente ao concurso público para o cargo de Professor PEB IV do Município de Barra de São Francisco, notadamente o item 10.6.2.

Isso porque, em que pese a alegação da apelante de ter alcançado a 120ª posição com base na pontuação obtida na prova objetiva, depreende-se que
a sua eliminação do certame decorreu do não cumprimento da cláusula de barreira estabelecida na primeira fase do concurso (prova objetiva
)
, uma vez que obteve a nota zero na disciplina “noções de informática”, ao passo que o Edital é expresso em assentar que serão eliminados do certame aqueles candidatos que obtiverem nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas,
in litteris:

10.6.2. Para as vagas da ampla concorrência e negros dos cargos: Procurador Municipal, Professor PEB IV, Ajudante de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Gerais, Calceteiro, Cozinheiro, Eletricista, Gari, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor de Parede e Trabalhador Braçal -
será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas e que não estiver dentro do posicionamento indicado abaixo
:

Como se vê, o item 10.6.2 do Edital do concurso público estabelece critérios específicos para a
eliminação
de candidatos ao cargo de Professor PEB IV, ao qual concorreu a apelante, consistindo na necessidade de obtenção de pontuação superior a 50% na prova objetiva

e/ou
não zerar nenhuma disciplina, além de
estar posicionado dentro das 120 primeiras colocações
.

Nesse contexto, embora a apelante tenha argumentado que
“haviam (sic) requisitos cumulativos na segunda parte do Item 10.6.2, para que ocorresse a eliminação”
(fl. 3 do id.9487578), denoto que os critérios estabelecidos no edital comportam tanto elementos cumulativos ("e") quanto alternativos ("ou") para exclusão. Isso significa que, mesmo com a candidata alcançando 50% dos pontos na prova objetiva, ainda estaria eliminada caso obtivesse nota zero em qualquer disciplina, assim como também seria eliminada caso obtivesse nota zero em qualquer disciplina independentemente de alcançar os 50% exigidos na prova.

A interpretação desse dispositivo seria diversa caso o edital empregasse o termo "classificada" em vez de "eliminada", o que poderia possibilitar a inclusão da apelante entre as 120 primeiras colocações, considerando a pontuação de 49 alcançada, conforme se verifica no documento nº 9487542.

E como a apelante não cumpriu integralmente os critérios do certame ao zerar uma das disciplinas, de acordo com o Edital, fora excluída de forma acertada da lista de classificados.

Não é ocioso lembrar, quanto ao tema, que o Pretório Excelso há muito reconhece que “
é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
”, consoante precedente vinculante firmado no enfrentamento do Tema nº 376 (RE nº 635739).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. TEMA N. 376 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A cláusula de barreira em editais de concurso público estabelece critério objetivo, isto é, a colocação do candidato, como forma de impedir sua participação nas etapas seguintes do certame, embora habilitado. Ou seja, apesar de cumprir os requisitos básicos para aprovação, é preciso que o candidato esteja entre os mais bem colocados para garantir seu prosseguimento no processo de que culminará na investidura em cargo ou emprego público. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema n. 376 da repercussão geral, sedimentou que “cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional”. Trata-se, pois, de precedente formalmente vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), sendo, portanto, de reprodução obrigatória pelos Tribunais Pátrios. 3. Sendo o critério adotado na cláusula de barreira de cunho objetivo e essencialmente meritório, não há como reputá-lo irrazoável ou desproporcional, sobretudo quando privilegiados os princípios da isonomia e da impessoalidade, igualmente caros
. (...) (Data: 27/Oct/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0018587-43.2016.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

A bem da verdade, a eliminação da apelante, em vista da cláusula de barreira, concretiza o princípio da legalidade, da impessoalidade e da eficiência (art. 37 da CF), bem como reflete precisa e estritamente o previsto de forma isonômica e geral a todos os candidatos, sendo cediço que o
“
edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.”
(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021.

Nesse mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – INSCRIÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital.
2.
A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa
. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006670-38.2021.8.08.0000. Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, 31/Mar/2023).

Logo, diversamente do que a autora argumenta, não há qualquer margem para dúvidas no tocante à interpretação da cláusula editalícia que limita a quantidade de candidatos a serem submetidos à avaliação de títulos, sendo tal medida reputada constitucional não somente pelo E. TJES, mas também pelo C. STF.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais,
por força do disposto no art. 25, da Lei n. 12.016/2009 (Súmula 512 do STF e 105 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)